Tribunal: TJSP
Processo: 1031578-83.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva por danos elétricos. Omissão. Ocorrência. Acórdão que apreciou o pedido de indenização por danos materiais em relação a apenas um dos dois segurados indenizados. Laudos atécnicos e genéricos também em relação ao segundo segurado. Documentos insuficientes à comprovação do nexo de causalidade. Embargos acolhidos para fazer constar de maneira

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva por danos elétricos. Omissão. Ocorrência. Acórdão que apreciou o pedido de indenização por danos materiais em relação a apenas um dos dois segurados indenizados. Laudos atécnicos e genéricos também em relação ao segundo segurado. Documentos insuficientes à comprovação do nexo de causalidade. Embargos acolhidos para fazer constar de maneira expressa no v. acórdão a impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de indenização também quanto a este segurado, sendo provido o seu apelo igualmente nesta parte. Questão atinente aos honorários advocatícios que foi suficientemente decidida no v. acórdão. O art. 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação de honorários por equidade quando sua fixação entre o percentual legal (10% a 20%) for resultar em valor ínfimo. Pretensão exclusivamente infringente, inviabilizando o acolhimento dos embargos nesta parte. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031578-83.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que
é embargante MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A, é embargado ELEKTRO
REDES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), RENATO SARTORELLI, VIANNA COTRIM E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031578-83.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19319 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1031578-83.2018.8.26.0114/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Embargado: ELEKTRO REDES S.A.
Comarca: Campinas
Juiz: Egon Barros de Paula Araújo
Voto no 19318
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. Ação
regressiva por danos elétricos. Omissão. Ocorrência. Acórdão que
apreciou o pedido de indenização por danos materiais em relação a apenas
um dos dois segurados indenizados. Laudos atécnicos e genéricos também
em relação ao segundo segurado. Documentos insuficientes à
comprovação do nexo de causalidade. Embargos acolhidos para fazer
constar de maneira expressa no v. acórdão a impossibilidade de
condenação da ré ao pagamento de indenização também quanto a este
segurado, sendo provido o seu apelo igualmente nesta parte. Questão
atinente aos honorários advocatícios que foi suficientemente decidida no v.
acórdão. O art. 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação de honorários por
equidade quando sua fixação entre o percentual legal (10% a 20%) for
resultar em valor ínfimo. Pretensão exclusivamente infringente,
inviabilizando o acolhimento dos embargos nesta parte. Embargos
acolhidos, sem efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 361/368, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao
apelo da ré.
Inconformada, a autora opôs embargos declaratórios (fls. 1/5),
sustentando, em síntese, que: há omissão no v. acórdão; o acórdão se
manifestou sobre apenas um dos sinistros; deve ser apreciado e julgado o mérito
em relação ao sinistro ocorrido com o segurado Marcelo Dorigão da Silva; há
erro material; os honorários, fixados em R$ 1.000,00, exorbitam os 20%
estabelecidos pelo CPC. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para suprir
omissão e sanar contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031578-83.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19319 - 3/4
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos, eis que tempestivos, e no mérito, acolho-
os parcialmente.
De fato, há omissão no v. acórdão. Isto porque a autora pagou
indenização a dois segurados, e o julgamento do apelo considerou apenas um
deles (fls. 365).
Assim, mister analisar também a demanda em relação ao
segurado Marcelo Dorigão da Silva, cujos documentos do sinistro não foram
juntados com a inicial, mas em momento posterior (fls. 242/259).
Verifica-se que o segurado teve aparelhos elétricos tais como
máquina de lavar roupas e computador, danificados supostamente devido a
distúrbios elétricos oriundos da rede de energia elétrica da ré. A autora
indenizou seu segurado no valor de R$ 2.698,98 (fls. 253/254) e objetiva, neste
momento, a condenação da ré ao ressarcimento dos valores.
Os documentos juntados com a finalidade de comprovar a falha
na prestação de serviços da ré, à semelhança daqueles que dizem respeito ao
sinistro segurado Gabriel de Assis Baldini, não são suficientes para comprovar o
nexo de causalidade, ônus da autora, pela ausência de mantença dos
equipamentos.
O documento de fls. 249 afirma que o aparelho foi “queimado,
provocado por descarga elétrica”, o de fls. 250 afirma haver defeitos por
“descarga elétrica, raios ocasionados por fortes chuvas” e o de fls. 258 menciona
“curto circuito na rede elétrica da lavadora”.
Os documentos são genéricos e atécnicos, pois trazem apenas
ilações sobre a causa e extensão dos danos, sem qualquer avaliação
pormenorizada das verdadeiras causas da ocorrência.
Assim, e pela ausência de prova do nexo de causalidade, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031578-83.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19319 - 4/4
que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização também em
relação ao prêmio pago ao segurado Marcelo Dorigão da Silva.
No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, não há
qualquer vício de exteriorização. O que a autora pretende é apenas a
modificação do acórdão, o que não é possível pela via dos embargos de
declaração.
O artigo 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação de honorários por
equidade quando o valor correspondente a 10% da causa for ínfimo, o que é o
caso dos autos.
Os embargos de declaração são recursos de integração, e não de
modificação do julgado. Por esta razão, quanto a este tema, os embargos não
podem ser acolhidos, já que não há vício de exteriorização.
Para atingir a finalidade pretendida pela autora, deve ela se
utilizar da via recursal adequada.
Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos para
fazer constar expressamente no v. acórdão a ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos alegados pela autora em relação ao segurado
Marcelo Dorigão e eventual falha na prestação de serviços da ré, motivo pelo
qual a indenização não é devida também em relação a ele. Neste sentido, o apelo
da ré é provido também neste ponto.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator